Tribunal: TJMT
Processo: 0018269-56.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018269-56.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS MOREIRA - CPF: 048.560.281-46 (APELANTE), WEVERTON ROSA DA SILVA (APELANTE), WEVERTON ROSA DA SILVA - CPF: 058.099.861-45 (APELANTE), LENE JACKSON CERQUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA IVONE DE CERQUEIRA - CPF: 628.139.941-20 (ASSISTENTE), MARCIO KRAUS - CPF: 616.261.981-87 (ASSISTENTE), EDUARDO BITTENCOURT - CPF: 040.894.229-06 (ASSISTENTE), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (ASSISTENTE), MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS - CPF: 020.610.541-02 (ASSISTENTE), JUNIOR ANTONIO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 063.853.261-28 (ASSISTENTE), THAISA MARTINS AMORIM - CPF: 063.059.811-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À AUTORIA ATRIBUÍDA AO PRIMEIRO APELANTE, QUALIFICADORAS NÃO DEMONSTRADAS QUANTO AO SEGUNDO APELANTE - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - AUTORIA DO DELITO RECONHECIDA PELOS JURADOS – DECLARAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADOR - CONFISSÃO DO CORRÉU NA FASE POLICIAL - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

-

QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS -

POSSIBILIDADE DE DEFESA REDUZIDA - JULGADOS DO TJMT - SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR A DECISÃO DOS JURADOS – ARESTO DO TJMG - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (TJMT, AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002).

Se o homicídio ocorreu em razão de “
desentendimentos oriundos de transações comerciais, de dívidas, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura-se a qualificadora de motivo torpe
” (TJMT, RSE nº 0014710-96.2012.8.11.0042).

“
Afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, quando constatado que a vítima foi alvejada pelas costas, sendo pega de surpresa, sem a oportunidade de defesa
” (TJMT, Ap nº 0013974-68.2018.8.11.0042).

“
Não há que se cogitar em novo julgamento [...] se há nos autos provas suficientes de que o delito ocorreu por motivo torpe (abjeto) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque inesperado, de inopino)
” (TJMG, Ap nº 1.0418.17.002502-1/001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018269-56.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MICHAEL DOUGLAS MOREIRA

WEVERTON ROSA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0018269-56.2015.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e o
segundo
por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ambos a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I, todos do CP

- (ID 217182294).

Os apelantes sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos em relação ao apelante WEVERTON ROSA DA SILVA; 2) “
não há nos autos prova judicializada que dê respaldo
” às qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento (ID 217184663).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217184667).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
EMENTA: ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90. MÉRITO. Tribunal do Júri. Decisão dos Jurados. Provas dos Autos. Autoria Delitiva. Apelante Weverton Rosa da Silva. Alegação de Ausência de Provas Suficientes. Testemunhos Corroborativos. Confissão Espontânea. Michael Douglas Moreira. Unidade de Desígnios. Execução com Arma de Fogo. Participação Conjunta. Materialidade e Autoria Comprovadas. Soberania dos Veredictos. Qualificadora do Motivo Torpe. Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Manutenção da Condenação. Rejeição do Pedido de Novo Júri. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d". Provas Robustas. Competência do Tribunal do Júri. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 217791170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de abril de 2015, por volta das 18h50min, na Avenida do Linhão, próximo à Rua 14, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA, previamente ajustados, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Lene Jackson Cerqueira dos Santos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei nº 8.072/1990 [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 217184162 – fls. 1/3)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1ª série: Homicídio imputado a Weverton Rosa da Silva

1° Quesito: No dia 24 de abril de 2015, por volta das 18h50min, na Avenida do Linhão, próximo à Rua 14, Bairro São João Del Rey, nesta capital, a vitima Lene Jackson Cerqueira dos Santos sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte?

SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado WEVERTON ROSA DA SILVA concorreu para o crime efetuando os disparos de arma de fogo que acertaram a vitima LENE JACKSON CERQUEIRA?

SIM (04) NÃO (--)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (--) NÃO (04)

40 Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima eis que os disparos que acertaram a vitima foram realizados pelas costas?

SIM (04) NÃO (--)

2ª série: Homicídio imputado a Michael Douglas Moreira

1° Quesito: No dia 24 de abril de 2015, por volta das 18h50min, na Avenida do Linhão, próximo à Rua 14, Bairro São João Dei Rey, nesta capital, a vitima Lene Jackson Cerqueira dos Santos sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte?

SIM (04) NAO (--)

2° Quesito: O acusado MICHAEL DOUGLAS MOREIRA concorreu para crime efetuando os disparos de arma de fogo que acertaram a vitima LENE JACKSON CERQUEIRA?

SIM (04) NÃO (--)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (--) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na cobrança de uma dívida existente entre o acusado e a vítima?

SIM (04) NÃO (01)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que os disparos que acertaram a vítima foram disparados pelas costas?

SIM (04) NÃO (--) [...]
.” (ID 217182296 – fls. 18/19)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o acusado WEVERTON ROSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e CONDENO o acusado MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

I - Quanto ao acusado WEVERTON ROSA DA SILVA

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é tecnicamente primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com a morte de uma pessoa. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes causas agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, encontro à pena de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Do regime de cumprimento de pena do réu WEVERTON ROSA:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

II - Quanto ao acusado MICHAEL DOUGLAS MOREIRA

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é tecnicamente primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou tentativa de homicídio. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Presentes a circunstância agravantes descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, entendo que a reincidência e a confissão espontânea se compensam, mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão eis que fixada no patamar mínimo.

Assim, encontro à pena de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Do regime de cumprimento de pena do réu MICHAEL DOUGLAS:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena [...].”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 217182294)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termos de Apreensão (ID 217184162 – fls. 13 e fls. 70), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.71967-01 (ID 217184162 – fls. 39/64), Laudo Pericial nº 3.15.2015.16693-01 (ID 217184162 – fls. 65/67), Laudo Pericial de Exame de Local de Crime nº 2.6.2015.3358-01 (ID 217184162 – fls. 71/114),

Na fase policial, foram ouvidos Maria Ivone de Cerqueira, mãe da vítima (ID 217184162 – fls. 14/16), Micksuel Enalda Vasconcelos, testemunha (ID 217184162 – fls. 32/33), Junior Antônio Maciel dos Santos, testemunha (ID 217184162 – fls. 35/36), Dayane Flávia Cerqueira dos Santos, irmã da vítima (ID 217184162 – fls. 37/38), Dhenner Martins Amorim, testemunha (ID 217184162 – fls. 116/117), Thaisa Martins Amorim, testemunha (ID 217184162 – fls. 118/119), MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, apelante (ID 217184162 - fls. 25/28), ao passo que WEVERTON ROSA DA SILVA, apelante, foi qualificado indiretamente (ID 217184162 – fls. 124).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Ivone de Cerqueira, mãe da vítima (ID 217184167), Dayane Flavia Cerqueira dos Santos, irmã da vítima (ID 217184167), Márcio Kraus, investigador de polícia (ID 217184167) e interrogatório de MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA (ID 217184167).

Na sessão plenária, ouviram-se Fausto José Freitas da Silva, Delegado de Polícia (ID 217182296) e Márcio Krauss, investigador de Polícia (ID 217182296) e os apelante MICHAEL DOUGLAS MOREIRA (ID 217184278) e WEVERTON ROSA DA SILVA (ID 217184653).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 24.4.2015, por volta das 18h50min, na avenida do Linhão, próximo à rua 14, no bairro São João Del Rey, no município de Cuiabá/MT, WEVERTON ROSA DA SILVA [vulgo “Pocóta”] concorreu para o crime ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Lene Jackson Cerqueira dos Santos, causando-lhe lesões perfuro contusas nas regiões dorsal esquerda e supraescapular esquerda, consoante Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.71967-01 (ID 217184162 – fls. 39/64) subscrito por peritos médicos legistas [Manoel de Jesus Freitas – CRM/MT 3874 e Celesia Ormond Ribeiro de Campo – CRM/MT 4439], os quais concluíram que a morte da vítima ocorreu por “
traumatismo raquimedular produzido por instrumento perfuro contundente
” (1º, 2º e 3º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações de Fausto José Freitas da Silva [Delegado de Polícia] e Márcio Krauss [investigador de Polícia], atuantes na investigação sobre o crime, no sentido de que a vítima Lene Jackson Cerqueira dos Santos tinha uma arma de fogo [pistola .40] em sociedade com MICHAEL DOUGLAS MOREIRA; a vítima manifestou interesse na venda da arma e receber sua parte em drogas [500g de maconha]; no dia dos fatos, a vítima teria cobrado o pagamento de MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, razão pela qual ocorreu uma discussão entre eles; em ato contínuo, a vítima foi perseguida e atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos apelantes (ID 217182296).

O corréu MICHAEL DOUGLAS MOREIRA [apelante], perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva e detalhou o envolvimento do apelante WEVERTON ROSA DA SILVA no homicídio, que efetuou o primeiro disparo e “
atingiu LENE pelas costas, o qual virou de lado e começou a cair no chão; Que enquanto LENE ia caindo no chão eu efetuei dois tiros contra ele, acho que um acertou o maxilar dele e POCÓTA também efetuou vários outros tiros, acho até que ele descarregou a pistola; Que LENE caiu no chão, ocasião em eu me aproximei dele e efetuei mais três disparos
” (ID 217184162 - fls. 25/28).

Em Juízo,
Maria Ivone de Cerqueira [mãe da vítima], em Juízo, narrou que “
tem vídeo do filho sendo morto [...], eram duas pessoas o Maicon e o Pocóta[...], o Maicon tinha a pistola e o Pocóta o 38
” (
ID 217184667 – fls. 12
).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto deste e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

No tocante às qualificadoras atribuídas ao apelante MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, o Conselho de Sentença entendeu que o acusado agiu por motivo torpe “
consistente na cobrança de uma dívida existente entre o acusado e a vítima
” (4º Quesito).

A decisão dos jurados tem respaldo no depoimento do investigador de polícia Márcio Krauss, no sentido de que a vítima “
tinha uma arma em comum com o MICHAEL e, passado alguns dias, ele

saiu da cadeia e foi cobrar a parte dele da respectiva arma, e em determinado momento eles marcaram uma reunião lá e ele efetuou os disparos lá que culminou na morte do Leni Jackson”
; o pagamento seria de “
500 (quinhentos) gramas de maconha
” (ID 217184667 – fls. 16).

Se o homicídio ocorreu em razão de “
desentendimentos oriundos de transações comerciais, de dívidas, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura-se a qualificadora de motivo torpe
” (TJMT, RSE nº 0014710-96.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.12.2022).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo pelas costas, circunstância reconhecida pelo recorrente MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, em Juízo (ID 217184167) e confirmada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067.1.2015.71967-01, ao se considerar que os orifícios de entrada se localizam nas regiões dorsal esquerda e supraescapular esquerda (ID 217184162 – fls. 39/64).

Ressalte-se que “
afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, quando constatado que a vítima foi alvejada pelas costas, sendo pega de surpresa, sem a oportunidade de defesa
” (TJMT, Ap nº 0013974-68.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 25.7.2022).

Nesse quadro, “
não há que se cogitar em novo julgamento [...] se há nos autos provas suficientes de que o delito ocorreu por motivo torpe (abjeto) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque inesperado, de inopino)
” (TJMG, Ap nº 1.0418.17.002502-1/001 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 3.6.2019).

Portanto, a submissão dos apelantes MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA a novo julgamento afigura-se injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024